Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737962-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: C. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0725932-65.2023 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência em face da ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Em síntese, a parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde, ofertado pela requerida, desde 01/10/2020, sendo portador da carteirinha de no 482591198 – PRÊMIO PROMO DF AD EF. Argumenta que está com atendimento HOME CARE desde 17/07/2023 e, em 17 de agosto de 2023, a mãe do autor recebeu um e-mail da ré informando sobre o cancelamento do plano, sendo o motivo do cancelamento “a pedido”. Aduz que nunca solicitou o cancelamento do plano, não havendo qualquer possibilidade de tal requerimento, uma vez que seu filho está em tratamento médico e com uso de HOME CARE, necessitando de cuidados intensos em home care, visto que dependente de aparelhos, pois possui encefalopatia crônica não progressiva da infância,- epilepsia de difícil controle, traqueostomia + Gastrostomia e dependência parcial de VM. Informa que, na data de 20 de agosto de 2023, teve crises convulsivas e febre e teve ser de internado em UTI e, ao dar entrada no hospital, já recebeu a notícia de que seu plano estava cancelado e que seria internado sem cobertura. Pugna, em sede de antecipação de tutela, que se determine à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que não houve qualquer solicitação de cancelamento feito pela Sra. Camila Gomes da Cunha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O autor, conforme ID 169264312, é contratante da ré na modalidade coletivo por adesão, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 1/10/2020. Por sua vez, os prontuários juntados dão conta que se trata de criança com diversos problemas de saúde, submetido, no corrente ano, a tratamento home care (ID 169264305). Assim, não há motivo para crer que o autor tenha solicitado cancelamento do plano (ID 169264314). E, ainda que tal cancelamento se tenha processado a pedido de algum órgão que tenha firmado o contrato coletivo por adesão, tal cancelamento não poderia atingir o autor, que se encontra em tratamento médico, nos termos do Tema 1082, no Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Sobre o tema: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER, DEMÊNCIA DE ORIGEM VASCULAR, SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, EPISÓDIOS CONSTANTES DE EPILEPSIA, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, EM USO DE GASTROSTOMIA E INTERNADA EM REGIME DE HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a autora é portadora de doença de Alzheimer, demência de origem vascular, episódios constantes de epilepsia, encefalomalacia em ambos os lados do cérebro, convulsões rotineiras e demais sequelas de acidente vascular encefálico, fazendo uso de gastrostomia e necessitando de internação domiciliar (home care) e supervisão integral de técnico de enfermagem, encontrando-se restrita e contida em leito. 2.1. A interrupção da internação da autora compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física desta, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1647055, 07045235820228070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano reside no fato de que o autor poderá sofrer abalo irreversível em sua saúde, sem os cuidados necessários. Portanto, em análise superficial dos autos, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Por fim, registro que não há falar em irreversibilidade da decisão, podendo haver a cobrança no caso de improcedência. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA para determinar à ré que reative o plano do autor (contrato 10239784), nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).Intime-se. A parte agravante sustenta que: a) "a responsabilidade pelos procedimentos de adesão e controle financeiro é da administradora Qualicorp, empresa que deve integrar o polo passivo da demanda; b) a parte agravada teria apresentado documentação fraudulenta (declaração de matrícula escolar do filho) para o fim de adesão ao plano na modalidade “coletivo por adesão”; c) a possibilidade de exclusão de beneficiário em hipótese de fraude está prevista na Resolução Normativa da ANS n. 557/20221 e no contrato de adesão2; d) a empresa “já vem custeando tratamento Home Care ao autor, procedimento que não possui cobertura contratual e tem alto custo, além de autorizar todos os procedimentos solicitados pelo autor, como internações hospitalares”; e) eventual continuidade do tratamento de home care demandaria a apreciação por “agentes especializados nos impactos da atividade no mercado”, à luz do posicionamento da ANS; f) “a Ré não discute a necessidade ou não da realização do tratamento domiciliar, mas sim que agiu de forma legal quanto a sua negativa, assim como quer demonstrar, conforme legislação vigente, que não possui obrigação de custear o referido tratamento em home care”; g) taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do STJ". Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do agravo para a reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990. Nesse panorama jurídico, respondem solidariamente todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação (Lei 8.078/1990, arts. 14 e 25, §1° e 34). Não vinga, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. No mais, a administradora Qualicorp já teria sido incluída no polo passivo da demanda originária (decisão de id 170506965, autos de origem). Em 21 de agosto de 2023, o agravado (menor impúbere, três anos, representado por sua genitora) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, com fundamento no indevido cancelamento unilateral do plano de saúde, o que colocaria em risco a saúde e a vida do contratante. A parte autora informou que é beneficiária do plano desde 1o de outubro de 2020, sendo que “se encontra em atendimento na modalidade home care desde 17 de julho de 2023, em razão do diagnóstico de “encefalopatia crônica não progressiva da infância e com múltiplas comorbidades, portador de sonda de gastrostomia e dependente de bomba para sua infusão e de cânula de traqueostomia e de ventilação mecânica invasiva. Necessita ser aspirado várias vezes ao dia” (id 169264297, p. 2). No entanto, “em 17 de agosto de 2023, a mãe do autor recebeu um e-mail da ré informando sobre o cancelamento do plano ‘a pedido’, tendo como fundamento a resolução 561 da ANS” (id 169264297, p. 3). A citada norma regulamenta a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão, sendo que a parte autora afirma que não formulou pedido de cancelamento, mesmo porque o beneficiário estaria em tratamento de enfermidade grave. E, em 20 de agosto de 2023, a criança necessitou internação em unidade de terapia intensiva, sendo que o plano estaria indevidamente cancelado. Por esse motivo, pediu a concessão de liminar para [...] “determinar à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que não houve qualquer solicitação de cancelamento feito pela Sra. Camila Gomes da Cunha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ordenar ao réu que autorize e custeie a internação em UTI, desde 20 de Agosto de 2023, no hospital Santa Marta, Taguatinga” [...]. Com base nos fatos narrados e nos documentos colacionados aos ids 169264305, p. 1 e ss., a tutela de urgência foi deferida, uma vez que [...] “não há motivo para crer que o autor tenha solicitado cancelamento do plano (ID 169264314). E, ainda que tal cancelamento se tenha processado a pedido de algum órgão que tenha firmado o contrato coletivo por adesão, tal cancelamento não poderia atingir o autor, que se encontra em tratamento médico” [...]. Entrementes, em juízo de cognição sumária e superficial, inexistiria qualquer evidência de recusa ao tratamento de “home care”, o qual, aliás, se encontraria autorizado e em curso desde julho de 2023, mas de cancelamento unilateral do plano, supostamente a pedido da parte consumidora, conforme demonstra a mensagem eletrônica de id 169264314 (autos de origem): “seu pedido de cancelamento foi processado, data do cancelamento 17.8.2023, hora da solicitação do cancelamento 14h53, protocolo da solicitação 512917875; conforme informações acima, sem plano de saúde foi cancelado de acordo com a Resolução Normativa 561”. No ponto, não desponta minimamente razoável a afirmação de que a parte consumidora (hipossuficiente e patrocinada pela Defensoria Pública) teria solicitado o cancelamento do serviço no curso de tratamento de alto custo e imprescindível à preservação da vida. E, conforme bem destacado na decisão ora revista, ainda que a solicitação possa ter emanado do órgão que firmou o contrato coletivo por adesão (o que poderá ser esclarecido no curso da demanda, após o estabelecimento do contraditório), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). Desse modo, sob qualquer prisma (ausência de comprovação do pedido de cancelamento e obrigatoriedade à manutenção do tratamento em curso), inexistiria respaldo legal à interrupção da prestação dos serviços. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento por beneficiária de contrato de assistência à saúde, deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SAUDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora ("saude top - enfermaria seguro viagem"), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. Na espécie, é certo que a autora, ora agravada, firmou, em 14/4/2021, contrato de coletivo de assistência à saúde com a ré Bradesco Saúde S.A., no qual a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., ora agravante, figurou como administradora. A autora demonstrou que é portadora de neoplasia maligna de mama desde 19/7/2021 e se submete a tratamento médico contínuo desde então. Nesse cenário, revela-se prudente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, e da tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, resguardar os efeitos da contratação até julgamento final dos autos de origem, tal qual observado pela r. decisão recorrida. 5. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748308, 07224857820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED). REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM MANTER O TRATAMENTO INICIADO PELO SEGURADO. ART. 8o, §3o, DA LEI No 9.656/98. TEMA 1.082 DO STJ. 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados específicos sobre o caso da UNIMED, para considerar a solidariedade entre as unidades cooperativas ligadas a ela. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (UNIMED NORTE E NORDESTE e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO). 2. No caso de encerramento de atividades por parte da operadora de plano de saúde, a legislação de regência confere ao titular do plano a garantia da continuidade da prestação de serviços para os casos em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento (§3o do art. 8o da Lei no 9.656/98). 3. Consoante a tese firmada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, deverá esta assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (Acórdão 1616755, 07276723520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante, a par da insuficiência probatória, estão em desconformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator